Tribunal: STF
Processo: Rcl 71116
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul — MPRS para garantir a observância da Súmula Vinculante 56 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS.



    O MPRS narra que, em outubro de 2023, o Juízo da 2ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre/RS deferiu à apenada Edelvânia o benefício da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, tendo como fundamento principal a lotação do espaço específico onde a reclusa cumpria pena, denominado de “seguro”, ou seja, local onde ficam presas incompatibilizadas com o restante das apenadas. 



    Inconformado com a decisão, o MPRS interpôs agravo em execução, mas a 3ª Câmara Criminal do TJRS negou provimento ao recurso ministerial.



    Consigna que a apenada foi condenada a 22 anos e 10 meses de reclusão pelos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, e que ainda está pendente o cumprimento de 50% da pena.



    Sustenta que qualquer das presas do “seguro” poderia alegar lotação e ir para casa, mas que, no caso, a presa que cometeu crime gravíssimo, gerador de ampla reação social, assim o fez e foi beneficiada. 



    Assevera não haver razão para deixar de retirar do “seguro” superlotado outra presa que tivesse sido condenada por crime menos grave. 



    Aduz que fere a ordem pública o fato de justamente uma presa condenada por crime de altíssima repercussão ser beneficiada por razão que se aplicaria a qualquer outra presa entre as que se encontram no chamado “seguro”.



    Argumenta ser fato público e notório que não há falta de vagas no Estado do Rio Grande do Sul para o cumprimento de pena em relação a condenadas mulheres, de maneira que não haveria motivo para a concessão da prisão domiciliar a Edelvânia, mas que deveria ser determinado o cumprimento de sua pena em outro estabelecimento.



    Diante disso, entende ser manifesto o descumprimento da Súmula Vinculante 56.



    Ao final, requer a suspensão imediata da prisão domiciliar concedida à apenada Edelvânia Wirganovicz.



    Os autos foram registrados como suspensão de liminar, encaminhados ao Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, que os remeteu à Procuradoria-Geral da República — PGR.



    A PGR manifestou-se pela procedência do pedido em parecer assim ementado:



    Processo penal. Suspensão de liminar. Acórdão que desproveu agravo em execução do MP/RS, mantendo concessão de prisão domiciliar a apenada, condenada no caso do Menino Bernardo. Pedido de medida da Lei 8.437/92. 



    Do cabimento: 1. Pedido de medida da Lei 8.437/92 que reúne condições de processamento, ainda que seja compreendido como reclamação, paradigma a SV 56, pois atendidos os requisitos pertinentes do art. 988 do CPC. 2. Pelo processamento.



    Do fumus boni juris: 1. A SV 56 determina, diante da ausência de vagas no sistema prisional, providências escalonadas, aquelas delineadas no paradigma de Repercussão Geral RE 641320/RS (Tema 423), e não, de plano, a medida da prisão domiciliar como resposta à superpopulação carcerária. 2. Não obstante a vítima não ser filho da apenada, os fatos pelos quais condenada causariam – e causaram - a mesma espécie na sociedade, fosse a vítima filho, ou não, da apenada, tanto que o Congresso Nacional aprovou Lei com o nome da vítima, a Lei Menino Bernardo (13.010/14), que explicitou, inserindo novos artigos no ECA, o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. 3. Em que se levasse em conta a superpolução [sic] do “seguro” e do estabelecimento prisional em si, sempre haveria a medida de transferência da apenada a outro estabelecimento prisional com vagas disponíveis e com “seguro” não lotado, sendo que o MP requerente demonstra que no sistema prisional gaúcho há vagas disponíveis ao regime semiaberto, no qual ora se encontra a apenada. 4. Plausível a constatação de que o teor da SV 56 foi mal aplicado na origem, pelo que satisfeito o requisito do fumus boni juris.



    Do periculum in mora: 1. O risco de grave lesão à segurança e à ordem públicas revela-se, na espécie, pelo fato de que a prisão domiciliar foi concedida em desconformidade para com a SV 56, a apenada condenada por fato gravíssimo e, assim, outros presos e presas - pois a domiciliar foi concedida a fundamento que não a maternidade -, condenados por fatos menos graves, passarão a alegar superlotação no estabelecimento e mesmo no “seguro”, estando eles lá por qual motivo for, como fundamento a concessão de prisão domiciliar, ainda que o estabelecimento prisional no geral não esteja superlotado ou que haja vagas em outras unidades no sistema prisional. 2. Possibilidade de efeito multiplicador bem delineada, inclusive quanto a presos pertencentes a facções de tráfico de drogas, com potencial de ofensa à segurança e à ordem públicas naquele Estado da Federação. 3. Plausível a constatação de risco de grave lesão à segurança e à ordem públicas , pelo que satisfeito o requisito do periculum in mora. Da Conclusão: 1. Pela procedência do pedido, ainda que no sentido de que o TJ local reexamine o agravo em execução ministerial, expressamente valorando as vagas disponíveis em outras unidades prisionais, bem como as demais providências escalonadas preconizadas pela SV 56. 2. Caso se compreenda por não cabível Suspensão de Liminar quanto a acórdão proferido em sede de agravo em execução, opina pelo presente pedido ser processado como reclamação, paradigma a SV 56, sendo julgada procedente a reclamação (doc. 12, pp, 1-2 — grifado no original).



    Após, o Ministro Presidente entendeu não ser o caso de suspensão de liminar, mas de reclamação, diante do alegado descumprimento dos parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal no julgamento do RE 641.320/RS, que resultou na edição da Súmula Vinculante 56. 



    Requisitei, então, prévias informações à 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS, bem como ao 1º Juizado da 2ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre/RS, que foram prestadas por meio dos Ofícios 1.547/2024 e 1.549/2024.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor das informações prestadas pelo 1º Juizado da 2ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre/RS:



    Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência, passo a prestar as informações solicitadas no Ofício eletrônico nº 1547/2024, referente à Reclamação nº 71.116 Rio Grande do Sul. 



    O Instituto Penal Feminino de Porto Alegre, denominação recebida pelo Decreto nº 49.155, de 28 de maio de 2012 - antes chamado de Albergue Feminino de Porto Alegre -, sob a jurisdição e a fiscalização do 1º Juizado da 2ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre, é a Casa Prisional da região metropolitana da Capital do RS compatível para cumprimento da pena no regime semiaberto. 



    Embora possua uma capacidade de engenharia para absorver 96 reeducandas, a estrutura física do estabelecimento é precária (há diversas melhorias que teriam de ser realizadas): o prédio é pequeno, com quatro (4) galerias (A, B, C e D), que compartilham os três (03) chuveiros elétricos existentes (que não podem estar em funcionamento simultâneo), e uma galeria Seguro (casa de alvenaria que se situa fora do prédio, ao lado esquerdo de quem ingressa no pátio da frente da Casa Prisional). 



    Não por outra razão que o signatário, considerando a superlotação do estabelecimento, à data de 2 de agosto de 2021, determinou a interdição cautelar do IPFPOA, pelo prazo de 10 dias, no Expediente SEEU nº 8001244-28.2021.8.21.0001, decisão que transcrevo:



    Vistos. 



    A Defensoria Pública, no último domingo, dia 1° de agosto de 2021, às 21:53:39, encaminhou ao endereço eletrônico deste magistrado pedido de Interdição do Instituto Penal Feminino de Porto Alegre, com base na superlotação da casa prisional - e nos demais problemas daí decorrentes, conforme disposto no artigo 81-B, inc. VI, da LEP, do seguinte teor: 



    "Ao cumprimentá-lo cordialmente Vossa Excelência, o signatário com atribuição junto ao atendimento no IPFPOA, em atenção a extrapolação do teto permitido de população carcerária no referido Instituto Penal noticiado pela Diretora Luciane Ribeiro, inclusive sem a possibilidade de ingresso de qualquer outra apenada, até mesmo pela inexistência de camas e demais acessórios necessários as apenadas recolhidas no sinalado estabelecimento prisional. Além disso, há de se destacar por oportuno que, prosseguindo-se o ingresso de outras apenadas, certamente ensejará aglomerações que sabidamente aumentam o risco de contrair o coronavírus e transformar em grande surto às apenadas e funcionários que lá exercem sua atividade laboral, sendo impositiva a adoção de medidas urgentes para conter tais riscos.



    Neste cenário, não resta outra alternativa a não ser de interdição do mencionado estabelecimento prisional, impedindo-se o ingresso de apenadas, a fim de preservar-se a saúde das apenadas, assim como sua dignidade ou a abertura de expediente para apuração de tal situação, o que desde já requer."



    Em reunião virtual com a Diretora do IPFPOA, realizada na data de hoje, pela manhã, foi dito que, embora perante a Engenharia a capacidade seja de 86 vagas, judicialmente há vagas apenas para 76 presas. 



    Inicialmente, destaco que desde a minha assunção como Titular do 1° Juizado da 2° VEC/POA, em 22.06.2020, venho buscando inúmeras soluções paliativas junto à Direção do Instituto Penal Feminino de Porto Alegre (que recebe apenadas do regime semiaberto): critérios como lista de antiguidade, concessão de trabalho externo com prisão domiciliar (em razão da atual pandemia) e deferimento de prisão domiciliar por problemas de saúde ou em razão da COVID-19 foram adotados para minimizar os problemas de superlotação. 



    Assim como a Resolução n° 986/2013-COMAG, a Lei de Execução Criminal confere ao Juiz da Execução (art. 66, inc. VIII) a competência para “interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei”. Pela última lista encaminhada a este juízo, com informações emitidas pelo INFOPEN, verifica-se que a casa prisional abriga 04 presas condenadas em regime aberto, 68 apenadas condenadas em regime semiaberto, bem como 14 segregadas em razão de prisões em flagrante ou preventivas, estando acima da sua capacidade, violando o disposto do artigo 85 da LEP. 



    A respeito, em contato com a Diretora do IPFPOA, Luciane Ribeiro, a fim de obter informações completas e corretas sobre a lista encaminhada, relatou ela que não há certeza sobre o correto regime das presas informado pelo INFOPEN. 



    Este magistrado, conhecedor das instalações precárias da unidade prisional, vem estudando por este longo período medidas que possam revelar uma solução plausível com a realidade enfrentada pelo Estado, inclusive financeiro. Todavia, latente a situação da incapacidade estatal em gerir os problemas de superlotação que o Instituto Penal Feminino de Porto Alegre vem enfrentando sem a ajuda dos demais poderes e instituições públicas. 



    Desse modo, exercendo o controle administrativo do Poder Judiciário que a Lei confere, diante da notícia acerca da impossibilidade de recebimento de novas apenadas, comprometendo o adequado cumprimento da pena pela condenada em regime semiaberto, determinei a abertura deste Expediente Administrativo para apuração e aplicação de medidas cabíveis ao caso. 



    A interdição é medida extrema que deve ser avaliada com máximo de zelo e estudo por todos os responsáveis, a fim de melhor avaliar as causas que levaram o IPFPOA à superlotação, bem como a solução mais apropriada, atendendo-se os requisitos legais para continuação das atividades da mencionada unidade prisional. 



    Frise-se que, em razão do déficit de vagas, este juízo, por meio de lista enviada pela Direção do IPFPOA, apenas semana passada, está avaliando a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, e trabalho externo com prisão domiciliar.



    Todavia, a situação caótica enfrentada pelo Instituto Penal Feminino de Porto Alegre invoca preliminarmente e provisoriamente a determinação de proibição de recebimento de novas apenadas, a fim de evitar o agravamento. 



    Ademais, por meio deste procedimento administrativo, poderá ser verificada a precisa situação do estabelecimento prisional, observada a recomendação de procedimentos para a interdição de estabelecimentos prisionais pelos juízes da execução penal no exercício da atividade fiscalizatória, nos termos do Ofício-Circular N° 58/2018-CGJ. 



    Pelo exposto, determino: 



    a) em caráter cautelar, pelo prazo de 10 dias, a proibição da entrada de novas apenadas no Instituto Penal Feminino de Porto Alegre; 



    b) a intimação da direção da casa prisional para que esclareça, no prazo de 5 dias, sobre o regime de cada apenada presente atualmente no Instituto Penal Feminino de Porto Alegre e a situação detalhada dos problemas que levaram à superlotação do IPFPOA; 



    c) deverá a casa prisional acostar, no prazo de 05 dias, laudos ou relatórios técnicos de engenharia, do corpo de bombeiros, de profissionais da área de saúde, desde que existentes, para a comprovação das condições estruturais, de segurança, sanitárias, higiênicas e salubridade do estabelecimento;



    d) a comunicação da instauração do presente expediente administrativo à Corregedoria-Geral de Justiça, ao Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF/TJRS, ao Superintendente da SUSEPE, ao Secretário de Segurança Pública, ao Presidente da Subseção da OAB, ao Executivo e ao Legislativo Municipal; 



    e) dê-se vista à Defensoria Pública e ao Ministério Público para que, querendo, manifestem-se no prazo de 5 dias.



    Intimem-se



    Portanto, como se observa do decisum, dentre outras medidas para amenizar a superlotação da Casa Prisional, o signatário recebe, mensalmente, uma lista de antiguidade das detentas que cumprem a reprimenda no regime semiaberto, enviada pela Direção do Instituto Penal Feminino de Porto Alegre, para avaliar quais reeducandas têm condições de serem incluídas no sistema de monitoramento eletrônico, com ou sem prisão domiciliar, por meio de critérios objetivos, tudo com o conhecimento do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, já que é praxe adotada pelo juízo antes mesmo da assunção deste Magistrado em 22 de junho de 2020. 



    No caso em liça, EDELVÂNIA WIRGANOVICZ cumpria a pena em regime semiaberto na galeria Seguro, com capacidade máxima para 10 vagas. 



    Assim, em 10 de outubro de 2023, ressaltando que chegou ao conhecimento do Magistrado, por intermédio do ofício n. 159/2023/IPFPOA/SUSEPE (seq. 376.1), a lotação do referido ambiente carcerário, o qual fora projetado para abrigar 10 (dez) mulheres em cumprimento de pena privativa de liberdade, exarei a decisão que consta no PEC nº 0000905-51.2019.8.21.0075 (SEQ. 377):



    Vistos. 



    Trata-se de apenada recolhida no Instituto Penal Feminino de Porto Alegre, segregada na cela de seguro de vida, por força de incompatibilidade com a massa carcerária. 



    Chegou ao conhecimento do Magistrado, por intermédio do ofício n. 159/2023/IPFPOA/SUSEPE (seq. 376.1), a lotação do referido ambiente carcerário, o qual fora projetado para abrigar 10 (dez) mulheres em cumprimento de pena privativa de liberdade. 



    Convém trazer aos autos os parâmetros insculpidos no Recurso Extraordinário 641.320/RS: 



    "Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5°, XLVI) e da legalidade (art. 5°, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.



    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1°, b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 



    4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1°-8-2016, Tema 423.)"



    Pois bem.



    É de conhecimento notório que o Instituto Penal Feminino de Porto Alegre corresponde ao único alojamento feminino que abriga mulheres em regime semiaberto de cumprimento de pena e, por tal motivação, mensalmente, o Magistrado, como medida alternativa à prisão, decorrente da inércia do Poder Executivo em construir estabelecimento prisional adequado, tem de analisar a viabilidade de incluir eventual(is) detenta(s) que se aproxime(m) dos critérios balizadores fixados para concessão da monitoração eletrônica. 



    Outrossim, reiteradamente o signatário expede ofício ao Superintende da SUSEPE para que apresente informações quanto ao prazo necessário para que o Estado do Rio Grande do Sul implante a estrutura prevista na decisão do STF (RE 641.320), subsidiariamente, quando fornecerá vagas em número suficiente para o recolhimento de apenadas no regime semiaberto em estabelecimento prisional. 



    Contudo, até a presente data, nenhuma medida fora tomada pelo Poder Executivo. 



    A Lei de Execução Penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença penal condenatória transitada em julgado e proporcionar condições harmônicas e adequadas para a integração social da pessoa privada de liberdade, sendo, portanto, dever do Estado promover o cumprimento, vislumbrando orientar o retorno à convivência em sociedade e evitar a reincidência delitiva.



    No caso vertente, verifica-se que o estabelecimento prisional não dispõe de outras instalações destinadas ao seguro de vida, de modo que não atende a individualização da execução, como impõe o art. 8°, caput, da LEP. 



    Compulsando pormenorizadamente os autos, verifico que EDELVANIA WIRGANOVICZ ingressou no sistema prisional em 15/04/2014 e, conforme relatório da situação processual executória, cumpriu, até o momento, 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias da reprimenda imposta, do total de 22 (vinte e dois) anos e 10 (dez) meses. 



    A sentenciada implementará o requisito objetivo para obtenção de regime aberto em 02/03/2024, cumprindo as frações de 2/5 (dois quintos), para o crime hediondo, e 1/6 ( um sexto), para os delitos comuns. 



    Além disso, a reeducanda ostenta 415 (quatrocentos e quinze) dias remidos, porquanto trabalhou e estudou um total de 1.245 (mil duzentos e quarenta a cinco) dias durante a execução penal. 



    Depreende-se do sítio eletrônico Consultas Integradas que, nesse ínterim, a apenada não praticou novo delito na execução, não obteve envolvimento em procedimento administrativo disciplinar, tanto no Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier, quanto no Instituto Penal Feminino de Porto Alegre, assim como trabalhou e estudou. 



    Ainda, a detenta registra diversos atendimentos sociais e psicológicos. 



    Desde que concedida a progressão de regime semiaberto (11/02/2022), a detenta usufrui de saída temporária, retornando ao cárcere no horário fixado pela administração da casa prisional. 



    Os elementos angariados aos autos demonstram que a condenada visa a (re)integração social, porquanto cumpre as obrigações legais inerentes ao Estado, submetendo-se às normas de execução de pena.



    Dessarte, analisando o rol de presas recolhidas na cela de seguro (ev. 376.1), verifico que Edelvânia não perpetrou delito contra filho ou dependente, tampouco contra a dignidade sexual de vulnerável. Ressalta-se ser a única. 



    Enfatiza-se também que o signatário conhece as dependências da casa prisional, porque fiscaliza mensalmente e toma providências para o adequado funcionamento, sendo desproporcional manter mais de 10 (dez) presas no seguro de vida. 



    O exame afundo demonstra que condições inadequadas acarretam interdição do Instituto Penal Feminino de Porto Alegre, o que não se pretende nesta jurisdição. 



    Por ora, nos termos da alternativa indicada na decisão proferida no RE n. 641.320/STF e Súmula Vinculante n. 56, a solução emergencial que mais se ajusta ao caso concreto e à realidade do precário sistema prisional do Estado é a de permitir que, pelo prazo de 90 (noventa) dias, uma sentenciada que reside na cela de seguro seja incluída no monitoramento eletrônico. 



    Nessa perspectiva, diante da escassez de vaga no estabelecimento prisional compatível com regime semiaberto, pelo prazo de 90 (noventa) dias, defiro a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, nos termos do art. 146-B, inciso IV, da LEP. 



    Dessa forma, a apenada deverá, no prazo de 24h, se apresentar na Divisão de Monitoramento Eletrônico da Região Metropolitana, situada no Instituto Penal Padre Pio Buck (Av. Roccio, n. 900, Vila João Pessoa, Porto Alegre/RS - ao lado do Presídio Central), para que seja instalado o equipamento, sob pena de ser considerada foragida. 



    A monitorada deverá, cumulativamente, cumprir as medidas que seguem pormenorizadas, sob pena de revogação do benefício: 



    a) Não poderá se afastar de sua residência no período compreendido entre 20h e 06h; 



    b) A zona de inclusão do monitoramento eletrônico será de até três quadras da residência da apenada, não podendo dela desviar, sob pena de transferência para o regime fechado por até 90 (noventa) dias (Provimento 01/2009 da VEC/POA); 



    c) A zona de inclusão abrangerá os trajetos de ida e volta entre residência e local de trabalho; 



    d) O monitoramento terá ainda duas rotas de locomoção semanal, uma para deslocamento à SUSEPE e outra para à VEC; 



    e) Os dias de saídas temporárias serão informados pela apenada antecipadamente à SUSEPE, lapsos em que a zona de inclusão será ampliada para a área do Município; 



    f) Não poderá se envolver em outros delitos, sob pena de revogação da medida; 



    g) Eventual necessidade de ir ao médico deverá ser informada previamente à DME; 



    h) Deverá atender aos telefonemas do setor responsável pela fiscalização eletrônica, e 



    i) Decorrido o prazo fixado, inexistindo decisão de prorrogação da benesse, a sentenciada deverá se apresentar, sob pena de expedição de mandado de prisão com cumprimento em regime cautelar fechado.



    Oficie-se à DME para que providencie a instalação da tornozeleira no prazo de 24h, a contar da apresentação da presa. 



    A administração penitenciária do IPFPOA deverá colher ciência da presa acerca das condições especificadas, remetendo o documento assinado, imediatamente. 



    Por fim, quando da apresentação no IPPPB, a sentenciada deverá informar o endereço residencial, bem como seu número de telefone celular para eventual comunicação pela casa prisional ou DME. 



    Comunique-se à SUSEPE. 



    Intimem-se.



    Interposto o recurso de Agravo de Execução pelo parquet, em juízo de retratação do SEQ. 443, este Magistrado decidiu:



    Vistos.



    Vieram os autos conclusos para despacho de sustentação ou reforma, nos termos do art. 589 do Código de Processo Penal. 



    Compulsando os autos, verifica-se que a serventia procedeu à retificação da guia de execução penal, de ofício, após a decisão que concedeu prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica em virtude da escassez de vagas na cela de seguro de vida do único estabelecimento prisional de regime semiaberto feminino que abriga mulheres em cumprimento de pena de Porto Alegre e região metropolitana (vide decisão de seq. 377). 



    O Magistrado apreciou o caso dos autos conforme os parâmetros insculpidos no Recurso Extraordinário 641.320/RS, como fundamentado na decisão citada. 



    Insta salientar que, dentre as segregadas no alojamento especial, a detenta em epígrafe melhor se amoldava aos critérios do julgamento, porquanto não perpetrou delitos contra a dignidade sexual e/ou contra filho/dependente e obtinha progressão de regime próxima, consoante relatório de pena encartado no ev. 368. 



    Outrossim, é de saber notório que o Magistrado, por diversas vezes, expediu (e segue expedindo) ofício à Superintendência da SUSEPE para que fossem estruturadas medidas alternativas, subsidiariamente, fornecesse vagas em número suficiente para o recolhimento de apenadas no regime semiaberto em estabelecimento prisional, o que não ocorreu, até a presente data. 



    Além disso, permanecem inalterados os requisitos que ensejaram a inclusão da condenada no sistema de monitoramento eletrônico, pois existem apenas 10 (dez) vagas no referido ambiente carcerário, as quais estão preenchidas por apenadas de maior periculosidade. 



    Isso posto, mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos, o que faço em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado do Juiz.



    Certifique-se no autos. 



    Remeta-se o recurso ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    Intimem-se.



    Atualmente, a apenada segue cumprindo a reprimenda em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, sem qualquer intercorrência, já tendo sido prorrogada por duas oportunidades (SEQ. 463 e SEQ. 493). 



    Por derradeiro, releva anotar que o 1º Juizado da 2ª VEC da Comarca de Porto Alegre não detém competência alguma para promover transferência de presas do Instituto Penal Feminino de Porto Alegre para qualquer outra casa prisional deste Estado compatível com o regime semiaberto feminino; há uma Central de Transferência nesta Comarca, com um Juiz de Direito designado que analisa e decide acerca de eventuais pedidos de transferências de presos e presas; ao que parece, na especificidade do caso concreto, o representante do Ministério Público não formulou qualquer pedido dessa natureza.



    Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para prestar outros esclarecimentos que entenda necessários (doc. 23, pp. 2-10 — grifado no original).



    Como se vê, o juízo reclamado concedeu prisão domiciliar a Edelvânia Wirganovicz, mediante monitoramento eletrônico, tendo em conta a escassez de vagas na cela de seguro de vida do Instituto Penal Feminino de Porto Alegre/RS — IPF/POA, único estabelecimento prisional de regime semiaberto a abrigar mulheres em cumprimento de pena em Porto Alegre/RS e região metropolitana.



    Assim, diante das informações do juízo reclamado, relatando (i) a falta de vagas no regime semiaberto, em cela de seguro de vida; (ii) a sua incompetência para promover transferência de presas do IPF/POA para qualquer outra casa prisional do Estado; e (iii) que, na Comarca de Porto Alegre/RS, “há uma Central de Transferência” destinada ao exame de pedidos de presos e presas, determinei que o MPRS esclarecesse se foi formulado pedido de transferência de Edelvânia Wirganovicz diretamente à Central de Transferências ou, ainda, se a referida central foi consultada sobre a existência de vaga compatível com a situação jurídica da reeducanda (doc. 42).



    O MPRS esclareceu, então, que formulou pedido de transferência da beneficiária da decisão reclamada diretamente à Central de Transferências em 6/12/2024, mas não trouxe informações concretas sobre a existência de vagas de regime semiaberto em outra comarca do Estado (doc. 51).



    Diante disso, determinei que o Juízo da Central de Transferências da Comarca de Porto Alegre/RS prestasse informações sobre a eventual existência de vagas no regime semiaberto feminino, em cela de seguro de vida, no Estado do Rio Grande do Sul, indicando os locais disponíveis.



    Reproduzo os esclarecimentos do Juízo da Central de Transferências de Porto Alegre/RS:



    Este juízo recebeu o pedido de vaga para a presa e, de imediato, solicitou informações à SUSEPE, que prontamente disponibilizou uma vaga de seguro no Instituto Penal Feminino de Porto Alegre (IPF/POA). Contudo, considerando que a presa encontra-se atualmente em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico autorizado pelo Juízo das Execuções Criminais (PEC), o pedido foi encaminhado ao referido juízo competente para análise da determinação de recolhimento da presa em regime semiaberto.



    Cabe esclarecer que este juízo atuou apenas na busca por estabelecimento prisional com vaga para o eventual acolhimento da presa, sem competência para decidir sobre a revogação da prisão domiciliar, matéria de atribuição exclusiva do Juízo das Execuções Criminais.



    Por fim, destaco que a Central de Transferências possui competência apenas para determinar movimentações entre estabelecimentos prisionais, não abrangendo decisões sobre a revogação de prisão domiciliar.



    São essas as informações que me cabiam prestar (doc. 54, p. 2).



    Citada para apresentar contestação no prazo de 15 dias, a beneficiária da decisão impugnada, Edelvânia Wirganovicz, não se manifestou (doc. 44, p. 35).



    É o relatório. Decido.



    Como relatado, no caso sob análise, o Juízo do 1º Juizado da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Porto Alegre/RS concedeu prisão domiciliar a Edelvânia Wirganovicz em razão da lotação da cela de seguro de vida do